Tribunal: TCU
Processo: 030.557/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em representação acerca de possíveis irregularidades na contratação de serviços para implantação do Programa Comércio Brasil para o Sebrae/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela sociedade empresária Compass Estratégia para Resultados Ltda., dando conta de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 12/2022, realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais (Sebrae/MG), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, § 1o, do RITCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada por meio do despacho contido na peça 216 destes autos, transcrito no relatório que acompanha este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado despacho; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Sebrae/MG, à Fundação Instituto de Administração - FIA e ao autor da representação; e 9.3. retornar os presentes autos à AudContratações para adoção das providências cabíveis e prosseguimento do feito, após a devida notificação dos interessados.